Tribunal: CARF
Processo: 11080.919583/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.919583/2009-64
ACÓRDÃO
3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Sendo comprovado o recolhimento indevido ou a maior a título de COFINS,
através de documentação hábil e idônea, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado,
com
a
consequente
homologação
da declaração de
compensação até o limite do crédito deferido.
DCTF. RETENÇÃO NA FONTE. INCONSISTÊNCIA COM A DIRF DA FONTE
PAGADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. RETENÇÃO NÃO
RECONHECIDA. DÉBITO REVISADO.
Existindo inconsistência entre a retenção na fonte declarada na DCTF e a
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada
pela fonte pagadora, e não sendo apresentada documentação hábil e
idônea comprobatória da retenção declarada, deve ser desconsiderada a
retenção não confirmada no cálculo do débito do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento deste e. CARF:
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 47),
quanto segue.
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido
de Cofins, tendo o contribuinte, em 27/09/2005, enviado à Receita Federal a
Declaração de Compensação de n° 32694.40094.270905.1.7.042795 (fls. 9 a
17).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria
um crédito inicial original de R$ 4.000,00, o qual corrigido chegaria a R$
4.164,00, referente à Cofins de abril de 2005.
Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ 379,47 a
título de IRRF, de CSLL e de PIS/PASEP, como se observa às fls. 16/17 dos autos.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP sob a
alegação de que o valor já teria sido integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte, não restando saldo de crédito disponível. O valor
recolhido no DARF seria de R$ 68.844,61. O valor foi totalmente utilizado para
quitar o débito de Cofins (Código de Receita 5856) do período de apuração de
abril de 2005 (fl. 22).
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18/06/2009 (fl. 25/26). O
contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em
16/07/2009, às fls. 1 a 4.
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que efetuou um pagamento a
maior referente à Cofins de abril de 2005. Teria recolhido a importância de R$
68.844,61, enquanto que a contribuição devida seria R$ 64.844,61, o que teria
lhe gerado um crédito de R$ 4.000,00.
A informação espontânea em DCTF, no entanto, declarava o montante de R$
68.844,61, tendo sido retificada pelo contribuinte somente em 08/07/2009,
após a ciência do despacho decisório.
Por fim, requer: a) seja deferida, inicialmente, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; b) o integral provimento do presente manifesto para
declarar a nulidade do despacho decisório n° 842022525, reconhecendo a
validade da compensação, extinguindo o débito fiscal em virtude da total
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
3
liquidação do crédito tributário por meio de compensação, e reconhecendo-se
a inexistência da multa aplicada indevidamente.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que a mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos de prova certeza e liquidez, não é suficiente para
reformar a decisão de compensação, principalmente quando a declaração
espontânea apresentada (DCTF) e o recolhimento via DARF, estão de acordo com
o valor considerado como correto pela DRF da jurisdição do contribuinte. E
justificou sua decisão, em resumo, com os seguintes argumentos (fls. 49), verbis.
Tendo apresentado DCTF em pleno acordo com o disposto no Despacho
Decisório, corroborado pelo recolhimento desse exato valor em DARF, não há
de se alterar o entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, é de se destacar que a empresa ao interpor essa manifestação
de inconformidade, não apresentou nenhum documento contábil que pudesse
comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do
preenchimento da DCTF e do recolhimento do DARF. (Destaques do original).
Em 16 de agosto de 2013 o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão
recorrido (AR, fls. 54), ingressando com seu recurso voluntário em 09 de setembro
de 2013 (fls. 57/63), ilustrado com procuração ao advogado e atos constitutivos
da empresa (fls. 64/91), e diversos outros documentos contábeis, DARF de R$
68.844,61, DCTF Retificadora, com vistas a comprovar a veracidade de suas
alegações, capazes de demonstrar o erro material cometido com o pagamento a
maior em R$ 4.000,00, uma vez que o valor devido era de R$ 64.844,61, e não
aquele objeto do DARF exibido, para reconhecer a validade da compensação.
É o relatório.
A 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3001-000.331, de 11 de fevereiro de 2020, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa
recomendação constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que, "na aplicação da
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum" (art. 5°), bem assim, que, "quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito" (art. 4°);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade
material deve sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando
que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao erário; considerando
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
4
que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que realmente
a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a
partir das Resoluções n°s 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de
10 de julho de 2018; considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente
exibiu importantes documentos complementares que, por isto mesmo, não foram
apreciadas pelos órgãos de 1a instância; considerando ainda que "o direito não
fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua
compreensão ser ajustada à justiça das normas", mas que "não pode ser
desajustado, nem injusto." (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a
Turma do STJ); considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de
ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem proferidas
e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito
passivo com vistas a converter o julgamento do processo em Diligência à
Repartição de Origem, para as seguintes providências.
1.
Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão recorrido,
porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
2.
Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
3.
Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal
do contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
4.
Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos
documentos e providências objeto dos itens anteriores.
5.
Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado
dessa diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
6.
Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o
julgamento da demanda.
Em 28 de janeiro de 2022, foi proferida a Informação EQAD/DEVAT/SRRF10/RFB no
206/2022, com a seguinte conclusão:
[...] 13. Como se vê, no caso dos autos, não há saldo credor passível de
compensação, uma vez que o Darf discriminado no PER/Dcomp acima identificado
foi integralmente alocado ao débito espontaneamente confessado pelo
Recorrente por meio da DCTF recepcionada em 19/07/2010.
14. Assim sendo, não obstante os documentos contábeis apresentados pelo
Recorrente, encaminho proposta de negar o reconhecimento do direito creditório,
restando mantida a não homologação da compensação declarada, nos termos do
disposto no item 10.5 do já citado Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 2, de
28/08/2015, e no artigo 1701 do CTN.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
5
15. Caso não seja esse o entendimento das autoridades julgadoras, cumpre
informar que, em consulta às Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirfs) apresentadas pelas fontes pagadoras, identificou-se a seguinte
inconsistência:
15.1 A Cofins retida na fonte por pessoas jurídicas de direito privado, no valor
de R$ 288,00 (Linha 17B/24 do Dacon do 2o Trim./2005 – Abril), foi confirmada
(v. item 8);
15.2 A Cofins retida na fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais
(Linha 17B/23 do Dacon do 2o Trim./2005 – Abril), no valor de R$ 2.577,47, foi
confirmada em parte (v. item 8), conforme demonstrativo abaixo (Dirfs). Valor
confirmado: R$ 2.155,92. Valor não confirmado: R$ 421,55.
(...)
16. Concluída a diligência determinada, cientifique-se o Recorrente do resultado
desta diligência e da Resolução de fls. 129-135.
17. É cabível manifestação no prazo de 30 (trinta) dias corridos da ciência deste
ato, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto n.o 7.574,
de 29/09/2011 (Lei n.o 9.784, de 29/01/1999, artigo 28). Após, o processo, com ou
sem resposta do Recorrente, será devolvido ao CARF/ME para julgamento.
Cientificado a recorrente, sem posterior manifestação, os autos foram devolvidos
ao CARF e, considerando que o relator da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da
Seção, foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 09/09/2013, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 16/08/2013 (fl. 54). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, a decisão recorrida, por entender que a DCTF faz prova
contra o contribuinte e por não aceitar a retificação após a emissão do despacho decisório, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, fundamentando também que "a empresa não
apresentou nenhum documento contábil que pudesse comprovar o suposto erro de fato que teria
cometido quando do preenchimento da DCTF e do recolhimento do DARF".
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta novos documentos e reitera sua
alegação no sentido de que recolheu DARF no valor de R$ 68.844,61 a título de COFINS na
competência de abril de 2005, enquanto o montante efetivamente devido seria na ordem de R$
64.844,61, gerando, por recolhimento a maior, um crédito no montante de R$ 4.000,00, ora
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
6
pleiteado. Ademais, afirma que, detectado o alegado erro material, cuidou a empresa de
promover a retificação da DCTF.
Posta assim a questão, entende a recorrente que, em nome da busca da verdade
material, deve o seu apelo ser provido para reconhecer-lhe o crédito pela diferença de R$
4.000,00 pagos a maior, principalmente porque o manifesto erro material já foi objeto de
retificação; e, com o recurso voluntário, documentos contábeis e fiscais, extraídos de sua
contabilidade, corroboram suas alegações.
Ao apreciar a questão, a 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento deste
e. CARF se manifestou no sentido de que, de fato, com o apelo a este Conselho foram exibidos
diversos documentos contábeis-fiscais, inclusive demonstrativo das receitas e despesas que
geraram o valor correto de R$ 64.844,61 a título de COFINS (fls. 101); razão analítico individual do
período de 30/04/2005 a 31/05/2005 (fls. 102); cópias do Livro 00023 extraído de sua
contabilidade (f1s. 103/106); DARF de R$ 68.844,61 (fls. 107); DCTF retificadora (fls. 109/132).
Assim, por considerar estar evidenciado nos autos a grande probabilidade de que a
empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a maior; e que, com
o Recurso Voluntário, a recorrente exibiu importantes documentos complementares que, por isto
mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância; resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário.
Em cumprimento à resolução, a Unidade de Origem proferiu a Informação
EQAD/DEVAT/SRRF10/RFB no 206/2022, nos seguintes termos:
O Recorrente alega que possuía um débito de Cofins não-cumulativa (código de
receita: 5856) de 04/2005 no valor de R$ 64.844,61. Para comprovar o fato
alegado, apresentou memórias de cálculo (fls. 19 e 95), comprovante de
arrecadação, razão analítico da conta Cofins a Recolher (fl. 96) e Livro Diário (fls.
97-100).
Verificou-se que os valores escriturados nos livros contábeis (Diário e Razão) não
são diferentes das informações prestadas nas memórias de cálculo e no Dacon
retificador do 2o Trim./2005.
(...)
Em consulta às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
apresentadas pelo Recorrente, relativas ao mês 04/2005, verificou-se que o
Recorrente reduziu o débito da Cofins não-cumulativa de 04/2005 (código de
receita: 5856) para R$ 64.844,61, por meio da DCTF retificadora recepcionada em
09/07/2009 (DCTF n.o 100000020091840280971); porém, com a apresentação das
DCTFs retificadoras recepcionadas em 16/11/2009, 30/12/2009 e em 19/07/2010
(DCTF retificadora/ativa), o débito foi novamente retificado, restabelecendo-se o
valor original de R$ 68.844,61.
(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
7
Os documentos apresentados pelo Recorrente, analisados isoladamente, poderiam
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP; entretanto, para que o sujeito
passivo possa requerer um pedido de restituição ou apresentar uma Declaração de
Compensação, ele necessariamente terá que alterar a confissão de dívida.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é
devido e o valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito,
conforme consignado no item 10.5 do Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 2, de
28/08/2015.
(...)
Consoante o § 1o do artigo 12 da Portaria RFB n.o 1.936, de 06/12/2018, os
Pareceres RFB emitidos pela Cosit são dotados de efeito vinculante no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC), confirmou-
se a existência do pagamento e a indisponibilidade do crédito postulado.
(...)
Como se vê, no caso dos autos, não há saldo credor passível de compensação, uma
vez que o Darf discriminado no PER/Dcomp acima identificado foi integralmente
alocado ao débito espontaneamente confessado pelo Recorrente por meio da
DCTF recepcionada em 19/07/2010.
Assim sendo, não obstante os documentos contábeis apresentados pelo
Recorrente, encaminho proposta de negar o reconhecimento do direito creditório,
restando mantida a não homologação da compensação declarada, nos termos do
disposto no item 10.5 do já citado Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 2, de
28/08/2015, e no artigo 1701 do CTN.
Caso não seja esse o entendimento das autoridades julgadoras, cumpre informar
que, em consulta às Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirfs)
apresentadas pelas fontes pagadoras, identificou-se a seguinte inconsistência:
A Cofins retida na fonte por pessoas jurídicas de direito privado, no valor de R$
288,00 (Linha 17B/24 do Dacon do 2o Trim./2005 – Abril), foi confirmada (v.
item 8);
A Cofins retida na fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Linha
17B/23 do Dacon do 2o Trim./2005 – Abril), no valor de R$ 2.577,47, foi
confirmada em parte (v. item 8), conforme demonstrativo abaixo (Dirfs). Valor
confirmado: R$ 2.155,92. Valor não confirmado: R$ 421,55.
Em breve síntese, a Unidade de Origem confirma que os valores escriturados nos
livros contábeis (Diário e Razão) não são diferentes das informações prestadas nas memórias de
cálculo e no Dacon retificador do 2o Trim./2005, assim como, destaca que “[o]s documentos
apresentados pelo Recorrente, analisados isoladamente, poderiam tornar o crédito apto a ser
objeto de PER/DCOMP”.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
8
Por outro lado, ao verificar que, após a retificação noticiada nos autos, houve a
apresentação de novas DCTFs retificadoras, recepcionadas em 16/11/2009, 30/12/2009 e em
19/07/2010 (DCTF retificadora/ativa), e o débito foi novamente retificado, restabelecendo-se o
valor original de R$ 68.844,61, a Unidade de Origem se manifestou no sentido de que “[e]nquanto
não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é devido e o valor utilizado para
quitá-lo não se constitui formalmente em indébito”, razão pela qual, não obstante os documentos
contábeis apresentados pela recorrente, encaminhou proposta de negar o reconhecimento do
crédito.
Por fim, informou que, caso não seja esse o entendimento das autoridades
julgadoras, em consulta às Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirfs)
apresentadas pelas fontes pagadoras, identificou a seguinte inconsistência:
A Cofins retida na fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Linha
17B/23 do Dacon do 2o Trim./2005 – Abril), no valor de R$ 2.577,47, foi
confirmada em parte (v. item 8), conforme demonstrativo abaixo (Dirfs). Valor
confirmado: R$ 2.155,92. Valor não confirmado: R$ 421,55.
Desta forma, sendo os documentos devidamente analisados pela Unidade de
Origem e não havendo manifestação posterior por parte da recorrente, cabe a este órgão apreciar
e julgar o Recurso Voluntário.
Inicialmente, destaca-se que, novamente, surge um conflito entre a declaração
formal e o direito material.
Devido à ausência de manifestação pela recorrente, não é possível saber a razão
que justificou a nova retificação do débito de Cofins relativo à competência de 04/2005,
retornando ao valor original de R$ 68.844,61.
Apesar de, aparentemente, configurar um venire contra factum proprium, tal fato
também pode ter se dado em razão de eventual equívoco. De qualquer forma, em razão da falta
de esclarecimento por parte da recorrente, não cabe a este Órgão divagar sobre o tema, devendo
apreciar os fatos como estão.
Neste cenário, apesar de constar o débito de COFINS relativo à competência de
04/2005 no valor de R$ 68.844,61 na atual DCTF retificada pela recorrente, entendo que deve
prevalecer a verdade material apurada nos presente autos, visto que, como bem apontado na
Resolução no 3001-000.331, restou devidamente demonstrado no Recurso Voluntário, através de
diversos documentos contábeis-fiscais, inclusive demonstrativo das receitas e despesas, que o
valor correto do débito era de R$ 64.844,61, o que geraria um pagamento a maior de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).
Ademais, tal fato também foi comprovado na análise realizada pela Unidade de
Origem, que confirmou que os valores escriturados nos livros contábeis (Diário e Razão) não são
diferentes das informações prestadas nas memórias de cálculo e no Dacon retificador do 2o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.436 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919583/2009-64
9
Trim./2005, assim como, destacou que “[o]s documentos apresentados pelo Recorrente,
analisados isoladamente, poderiam tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP”.
Por outro lado, considerando que, na busca da verdade material, foram apuradas
inconsistências relativas a “Cofins retida na fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais” no
período de abril de 2005, sendo confirmado, através das Declarações do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirfs) apresentadas pelas fontes pagadoras, apenas o valor de R$ 2.155,92, em
relação ao valor declarado de R$ 2.577,47, e , não tendo a recorrente se incumbido do ônus de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado – ao deixar de se manifestar após o retorno da
diligência -, o que poderia ter sido realizado com a juntada dos comprovantes de retenção,
entendo que o valor não confirmado de R$ 421,55 deve ser somado ao valor do débito de R$
64.844,61, para o fim de apurar o valor comprovadamente pago a maior.
Assim, considerando o valor pago de COFINS relativo à competência de 04/2005 no
valor de R$ 68.844,61 e a existência de débito apurado e comprovado em relação a referida
competência no valor de R$ 65.266,16, entendo que deve ser reconhecido o pagamento a maior
de tributo no valor original de R$ 3.578,45.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer o crédito pleiteado no valor original de R$ 3.578,45 e, por conseguinte,
homologar a Declaração de Compensação de n° 32694.40094.270905.1.7.042795, até o limite do
crédito deferido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, para o fim de reconhecer o crédito pleiteado no valor original de R$ 3.578,45 (três mil
quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), e, por conseguinte, homologar a
Declaração de Compensação de n° 32694.40094.270905.1.7.042795, até o limite do crédito
deferido.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 249
DF CARF MF
Original